Tribunal: STF
Processo: ARE 1559611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 29, CAPUT, E NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 29, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS, MÁRCIO, DALTON LUIS E ARILSON. RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO DO RÉU MARCIO, NA QUAL SUSCITA QUESTÕES PRELIMINARES DE NULIDADE, SOB OS ARGUMENTOS: 1) DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO, PARA A COMARCA DA CAPITAL; 2) DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS DA AÇÃO PENAL, E, AINDA, DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO PENAL CONEXA, DE Nº 044373-29.2019.8.19.0008, OS QUAIS ESTIVERAM COM CARGA AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE AS DUAS SEMANAS ANTERIORES À REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. NO MÉRITO, PUGNAM OS TRÊS RÉUS APELANTES: 3) A ABSOLVIÇÃO OU A SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ADUZINDO SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS; E, 3) A ACOMODAÇÃO DA PENA -BASE NO PISO MÍNIMO COMINADO EM LEI. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.



    Recursos de Apelação, interpostos pelos réus, Marcio, Dalton Luis e Arilson, representados por advogados particulares, eis que julgados pelos membros do Tribunal do Júri e apenados pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença.



    Os réus nomeados foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 29, caput; e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 29, caput, combinado com o artigo 14, II, todos do Código Penal, sendo -lhes aplicada a pena final, para cada, de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente fechado, além do pagamento das custas forenses, sendo omissa a sentença, em relação à taxa judiciária.



    Inicialmente, rechaça -se as questões preliminares suscitadas pela Defesa do réu Márcio.



    Quanto à primeira questão prévia levantada, verifica -se que a mesma não merece grandes digressões, uma vez encontrar - se preclusa a argumentação defensiva, ora exposta em sede de razões de apelação, no que concerne à suposta afronta ao disposto no artigo 427 do Código de Processo Penal, em relação ao desaforamento do julgamento dos réus, para um dos Tribunais do Júri da Comarca da Capital.



    Isto porque, tal questão já foi examinada e decidida nos autos do Incidente de Desaforamento de Julgamento nº 0074826 - 26.2022.8.19.0000, por esta Câmara Criminal, a qual, por unanimidade, na data de 29/03/2023, julgou procedente o pedido formulado pelo órgão ministerial, em atuação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, determinado que o julgamento dos réus fosse realizado por “um dos Tribunais do Júri da Comarca da Capital, que couber, por livre distribuição”, valendo transcrever -se, pela clareza, os seguintes trechos do voto proferido por esta Relatoria, in litteris:



    “Desta feita, todo julgamento deve ocorrer, em regra, no distrito da culpa, onde os jurados podem, em tese, examinar, com maior acuidade e propriedade os fatos, no local da lesão. Contudo, havendo motivos relevantes, a Sessão Plenária do Júri poderá ocorrer em outra comarca diversa, na qual não subsistam motivos que afastem a imparcialidade do júri e/ou a segurança do acusado (artigo 427 do C.P.P.), observado, sempre, o interesse público.



    (...)



    Demonstradas, pois, efetivas e concretas circunstâncias excepcionais, que autorizam o pedido de desaforamento do julgamento, formulado pelo órgão ministerial, o mesmo deve ser realizado na Comarca de Capital, considerando que a natureza dos fundamentos que autorizam tal deslocamento abrangem a territorialidade da baixada fluminense. (...)” (destacamos).



    Portanto, não tendo a Defesa do réu nomeado se insurgido em face da decisão proferida por este órgão colegiado, alhures transcrita, ocorrendo seu trânsito em julgado há mais de um ano, em 26/06/2023, nada há que se analisar sobre a questão, ante à perfectibilização da coisa julgada sobre a questão.



    Oportuno frisar -se, neste contexto, que a jurisprudência pátria repele a chamada “nulidade de algibeira”, expressão cunhada pelo Ministro Humberto de Gomes Barros, a qual invoca estratégia utilizada pela Defesa, consistente em “guardar” suposta nulidade/irregularidade, a fim de ser apresentada somente em momento que lhe for mais conveniente. Precedentes do S.T.J.



    Em relação à segunda questão preliminar suscitada, a Defesa do réu Marcio alega a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, aduzindo erro na digitalização das peças do processo, uma vez que estariam faltando documentos, de modo que “a defesa técnica participou da Sessão Plenária do Júri sem ter tido acesso à integralidade do caderno processual”, e, ainda, impossibilidade de acesso aos autos físicos da ação penal “conexa”, de nº 044373 - 29.2019.8.19.0008, os quais estiveram com carga ao órgão do Ministério Público, durante as duas semanas anteriores à realização da Sessão Plenária do Júri.



    Não obstante tais argumentações, do exame minucioso do teor Ata da Sessão de Julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri (index 01767) não se observa que a Defesa do réu Márcio tenha requerido ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, e, que este tivesse se recusado a apor na mesma que ficasse consignado qualquer manifestação ou insurgência a respeito das supostas referidas irregularidades, que ensejariam o cerceamento do exercício do direito de defesa, ocorrendo, portanto, as preclusões temporal e lógica.



    Tal quadro, portanto, evidencia que a Defesa deixou de realizar a impugnação no momento próprio, previsto em lei, nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 571 do C.P.P.



    Assim, nos termos do entendimento do S.T.J. “prosseguindo-se o plenário, presume-se a concordância da defesa com o que encartado aos autos até então. Esbarra o pleito de nulidade, portanto, na pacífica jurisprudência desta corte que aponta a preclusão de matérias não arguidas tempestivamente no rito especial do júri”. (AgRg no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).



    De mais a mais, para a declaração de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 da lei processual penal, há que se observar o seguinte: a) deve haver prova do efetivo prejuízo, a ser demonstrado de forma incontroversa; b) houver impossibilidade de ser arguida, oportunamente, pela parte que não haja dado causa ou concorrido para o ato; c) não deve ser declarada se não influir na apuração da verdade real dos fatos.



    Neste cenário, conforme bem apontado pelo órgão ministerial, em sede de contrarrazões recursais, “quanto aos autos compartilhados em razão o do pleito do Ministério Público, em ata da sessão do plenário, em id. 1767, consta que a própria Promotora de Justiça “durante sua fala, informou que desistiu de mostrar no tela o do plenário qualquer peça do processo 0044373 -29.2019.8.19.0008”.



    Outrossim, sequer apontou a Defesa do réu, Márcio, quais seriam os documentos que não haviam sido digitalizados, e, ainda, de que forma a ausência destes nos autos teriam, efetiva e concretamente, acarretado possíveis prejuízos à amplitude do exercício de defesa de suas teses defensivas, cingindo -se, portanto, tais argumentações à meras conjecturas e probabilidades, pelo que devem ser mantidos todos os atos jurídicos praticados, sendo certo que, o direito processual penal pátrio, consagra o princípio oriundo da doutrina francesa “pas de nullité sans grief”, não bastando a mera alegação genérica e abstrata de prejuízo, sem sua efetiva comprovação. Precedentes jurisprudenciais do S.T.F. e desta Câmara.



    Questões preliminares rejeitadas.



    Em relação ao mérito recursal, as Defesas pleiteiam absolvição ou a submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos Jurados teria sido totalmente contrária à prova dos autos.



    É de curial sabença que, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, no exercício da soberania constitucional de seus veredictos, optam por uma das vertentes apresentadas.



    In casu, com fulcro nas provas carreadas aos autos, os membros do Tribunal do Júri, quanto aos réus apelantes, manifestaram -se no sentido de que os mesmos cometeram os crimes de homicídio consumado, em relação às vítimas Bruno de Paula Silva e Lucas Patrick da Silva Gomes, e de homicídio tentado, quanto às vítimas Lucas dos Santos Gabriel e Fabio Neiva Franga Junior.



    Assim, ante todos os elementos probatórios produzidos nos autos, as alegações e teses defensivas foram afastadas pelo Conselho de Sentença.



    Os veredictos dos membros do Conselho de Sentença, em crimes dolosos contra a vida, são soberanos nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "c" da Constituição da República, julgando os jurados pelo princípio do livre convencimento, e, tal como na presente hipótese, se diante do conjunto probatório, os mesmos optaram pela tese ministerial, é induvidoso que, com supedâneo nas mesmas provas, rejeitaram a tese defensiva.



    Destarte, incabível se apresenta a pretensão de submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, se a decisão condenatória ancora -se nas provas ofertadas pela Acusação, não havendo que falar -se em elementos totalmente alheios às provas dos autos.



    À toda evidência, verifica -se dos elementos dos autos, que os apelantes são integrantes de um grupo de milícia armada, em atuação na cidade de Belford Roxo, do qual o réu Márcio, por exercer posição de liderança, determinou aos corréus, Arilson e Dalton Luis (que são irmãos) e outros participantes do grupo criminoso, que matassem as quatro vítimas, alhures nomeadas, como “demonstração de força e poder” para a população local, por serem usuárias de drogas.



    Neste contexto, consoante sustentado pelo órgão ministerial, no dia 13/004/2017, o grupo de criminosos, do qual faziam parte os apelantes Arislon e Dalton Luis, seguindo as ordens do apelante Márcio, realizaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, de modo que Bruno e Lucas Patrick vieram a falecer, em razão dos ferimentos fatais recebidos, sendo que Fábio e Lucas Gabriel, conseguiram fugir do local, tendo este último apenas sido atingido sem gravidade.



    No sentido da imputação da autoria dos crimes, nos termos alhures expostos, existe uma gravação por áudio, no qual a vítima sobrevivente, Fábio – que não foi encontrada para prestar depoimentos em juízo – descreve os fatos e identifica os réus Arilson e Dalton Luis como integrantes do grupo que praticou os crimes de homicídio, a mando do réu Marcio, Tais declarações foram realizadas, também, em sede policial e confirmadas, em juízo, pelo policial civil, Emerson Martins Aguilera, um dos responsáveis pelas investigações, realizadas no Inquérito Policial n° 861 -00728/2017 da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.



    Por sua vez, Lucas Gabriel, a outra vítima sobrevivente, identificou, em sede policial, os réus Arilson e Dalton Luis, como integrantes do referido grupo de milicianos, conhecido como a “Tropa do Marcinho” (alcunha do réu Márcio).



    Ademais, outras testemunhas foram ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tais como, Alcimar da Silva Gomes (genitor da vítima fatal Lucas Patrick), os Delegados de Polícia, Willians Batista de Souza, Moyses S. Gomes e Evaristo P. Magalhães, e, ainda, do policial civil Fabio de Sousa (além do já citado policial Emerson Martins, que participaram, em algum momento, das investigações que envolviam o grupo criminoso e a participação destes em diversos crimes pela região, inclusive os que ora se analisa.



    Oportuno frisar que, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que os depoimentos de policiais não devem ser desacreditados, tão -somente, pelo fato de no momento da prisão, estarem atuando como agentes da lei, como tenta fazer crer a Defesa, em termos genéricos.



    Decerto, extrapolar -se -ia os limites da razoabilidade dar credibilidade aos agentes da lei, para promoverem investigações, diligências e prisão em flagrante e, em seguida, desconsiderar ou negar crédito a seus testemunhos, em juízo, sem qualquer fundamentação fático -jurídica.



    O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria, quanto à validade de depoimentos de servidores policiais, prestados judicialmente, não carecendo desacreditá-los, tão só pela qualidade funcional. Precedentes.



    À toda evidência, a palavra dos agentes de segurança pública goza da presunção de veracidade, sendo certo que não foi trazido aos autos qualquer dado, que retirasse a credibilidade de seus depoimentos, os quais são harmônicos e respaldados pelas demais provas do processo, pelo que há de se tomá-las como verdadeiras, não merecendo qualquer descrédito só por força da condição funcional.



    Como se vê, no caso em exame, faz -se incidir o enunciado nº 70 da súmula de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que é no sentido de que "o fato de restringir -se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação”.



    Vale registrar, outrossim, que em sendo idôneos e coincidentes com os demais elementos do processo e não invalidados por contra -indícios a ensejarem dúvida, apta a periclitar a certeza quanto a algum tema, são os indícios hábeis a colaborar com um decreto condenatório, como apresenta -se o caso dos autos, no qual, repise -se, os fatos apurados em sede administrativa, além de apresentarem concatenação lógica à prova produzida em juízo, sob os mantos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco foram contraditados, com eficiência, pelas Defesas.



    Em relação ao réu Márcio, veja -se que, dentro do conceito de divisão de tarefas, traduzido na fragmentação operacional da atividade comum, não obstante o mesmo tenha praticado atos diversos das condutas nucleares típicas do artigo 121 do Código Penal, assume a coautoria em tal delito, na posição de mandante segundo explicitado no caput do artigo 29 do Código Penal.



    Importante citar, ainda, que a alegação de supostos álibis, levantadas pelas Defesas, tampouco resultou comprovada nos autos, eis que sequer foram trazidas, em juízo, quaisquer testemunhas que pudessem corroborar, com segurança, tais teses defensivas, em relação aos três réus apelantes.



    Observa -se, assim, que a decisão dos jurados foi tomada ante o contexto do conjunto de provas que lhes foi apresentado, não havendo sido carreado pelas Defesas, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, incondicionalmente, que tal decisão encontrar -se -ia em total dissonância com o acervo probante dos autos.



    Dessarte, inexistem dúvidas de que, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra -se plenamente sustentável, não havendo falar -se que a mesma tenha sido proferida absolutamente dissociada das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados, o mesmo podendo ser dito às qualificadoras, devidamente demonstradas nos autos.



    Evidenciadas, portanto, neste cenário perfectibilizado nos autos, a materialidade e a autoria imputada aos réus, em relação aos quatro crimes de homicídio qualificados, sendo dois na forma consumada e dois na tentada, ante as peças técnicas acostadas aos autos, em simetria à prova oral colhida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório que não deixa dúvidas quanto ao animus necandi da conduta dos acusados, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção dos mesmos.



    À propósito, não se pode deixar de ressaltar que, todas as teses defensivas de mérito, ora veiculadas em sede recursal, também foram levadas a plenário e rechaçadas pelos membros do Tribunal Popular, não havendo, nesta instância, motivos hábeis para ser questionado o entendimento dos jurados, o qual, repita -se, não se encontra em confronto com o mosaico probatório amealhado na instrução criminal.



    Ante todo o exposto, tem -se que, a recepção dos argumentos defensivos, por esta instância, configuraria frontal ofensa ao Princípio da Soberania dos Veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença, previsto na nossa Carta Magna, nos termos do artigo 5ª, XXXVIII, alínea ‘c’, o qual somente pode ser mitigado nos casos em que a decisão dos jurados tenha se apresentado em manifesto confronto com a prova dos autos, o que não vislumbra na hipótese, em testilha. Precedentes do S.T.J e deste órgão colegiado.



    Desta forma, em sendo os votos apurados, os quais foram proferidos pelos membros do Júri, que optaram pelo acolhimento da tese apresentada pelo órgão acusatório, no sentido da ocorrência dos fatos, com todas as circunstâncias elencadas, à revelia das teses defensivas sustentadas, não se vislumbra que a decisão daqueles tenha sido proferida dissociada do acervo probatório produzido, devendo, assim, ser a mesma preservada por este órgão revisional, sendo desprovido os pedidos recursais defensivos, consistentes em absolvição ou submissão dos réus a novo julgamento.



    No campo da dosimetria sancionatória, o pleito defensivo tampouco merece acolhida.



     Isto porque, não há dúvidas no sentido de que a ocorrência dos quatro homicídios, em plena luz do dia, perpetrado por grupo armado em conjuntura de afirmação de poder e terror à população local, evidentemente apresenta consequências, em concreto, extremamente gravosas, e, portanto, bem acima do que pode ser considerado “normal ao tipo” em tela.



    Assim, não se pode comparar a homicídios pontuais e isolados, a repercussão de ações criminosas, como as que ora se apresentam, praticadas por grupo de grande periculosidade que utiliza da extrema violência para exercer seu poder em regiões mais humildes, onde o poder público não se faz presente, tudo portanto a justificar, plenamente, o agravamento sancionatório, ante as consequências dos crimes, ora em análise, sendo oportuno frisar que, as circunstâncias judicias, elencadas no artigo 59 do Código Penal, não constam do rol taxativo de quesitos, previstos nos incisos do artigo 483 do Código de Processo Penal, a serem submetidos à apreciação dos membros do Júri.



    No que tange à alegação de prequestionamento, para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial, a mesma não merece conhecimento e tampouco provimento eis que não se vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras “a”, “b”, “c” e “d” do art. 102 e inciso III, letras “a”, “b” e “c” do art. 105 da C.R.F.B/1988. e por consequência nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.



    RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVII, LIII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente